Tribunal: TJDFT
Processo: 0003360-26.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVIMENTO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO.
Conjunto probatório que, na espécie, confirma a autoria e a materialidade das ameaças. Réu condenado, inclusive em valor indenizatório mínimo à titulo de danos morais.
Apelação provida.